Tribunal: TJES
Processo: 5009639-22.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009639-22.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: RENAN CASSA LOUZADA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000137-91.2021.8.08.0023

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: GERMANA PAULINO CAPRINI, THIAGO SILVA DE CARVALHO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela parte recorrida, na qual aduz que teria comprado passagens aéreas da GOL, para viagem no dia 19/05/2022, partindo de Vitória/ES com destino a Salvador/BA. Aduz que realizaria viagem com outros amigos, os quais teriam adquirido passagens através da AZUL. Narra que dias antes da viagem, o voo da AZUL em que seus amigos viajariam foi cancelado, de modo que foram reacomodados para voo no mesmo dia, porém em horário diverso.

Narra a parte autora que, em razão da alteração do voo dos amigos, precisou ficar aguardando a chegada destes para prosseguimento da sua viagem.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL

1. CONDENAR a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A a pagar o valor R$ 221,52 de danos materiais em favor de RENAN CASSA LOUZADA, com correção monetária dos correspondentes desembolsos até a citação (17/08/2023) pelo INPC e juros de mora da citação (17/08/2023)10 em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária11, e 2. CONDENAR a AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A a pagar o valor R$ 2.000,00 de danos morais em favor de RENAN CASSA LOUZADA, com juros de mora da citação (17/08/2023)12 em diante pela Taxa Selic.
”

Em sede recursal, a empresa recorrente alega assistiu de forma imediata aos passageiros, ausência de conduta ilícita e impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos é incontroverso a contratação do voou e seu posterior cancelamento de forma unilateral e injustificável, que atrasou devido a programação do autor.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Nesse sentido, ao cuidar dos direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal estabeleceu, no inciso XXXII do art. 5º, que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.

Como já no texto constitucional reconheceu-se que o consumidor deve ser protegido em razão das mudanças na sociedade de consumo, o Legislador infraconstitucional editou a Lei n° 8.078/90, que dispõe acerca de inúmeros direitos básicos do consumidor protegendo-o de todos os desvios de qualidade.

Nesse raciocínio, prescreve o artigo 2º do supramencionado diploma legal ser consumidor “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Assim, ante a indubitável aplicabilidade das regras consumeristas à espécie, infere-se que a presente demanda deve necessariamente ser dirimida pelos ditames esculpidos no Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, recaindo o CDC sobre a presente lide, cumpre esclarecer que deverá incidir nos autos a inversão do onus probandi a que alude o art. 6º, VIII do CPC, face à flagrante hipossuficiência fática e técnica dos autores.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

A verossimilhança está comprovada através dos indícios apresentados nessa exordial e a farta documentação acostada e a hipossuficiência é evidente, tendo em vista que a requerida possui maiores condições técnicas de trazer aos autos elementos fundamentais para a resolução da lide.

Logo, estando claramente caracterizada a hipossuficiência dos Autores, impõe-se a necessidade de inversão do ônus probatório.

Comprovado o total descaso da companhia aérea com os Autores, não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço, surgindo, analogicamente, o dever de indenizar por todos os transtornos causados.

Efetivamente, para a configuração do dano moral, se faz indispensável a existência comprovada de lesão a um dos direitos da personalidade, tais como, por exemplo, a honra ou a dignidade humana.

Cito a sentença:
“
Neste particular parece fato incontroverso, posto que já confirmado pela própria companhia aérea, que o voo de origem no qual os demais participantes da expedição turística integrada por RENAN embarcariam, a saber, Rio de Janeiro x Campinas x Salvador, foi unilateralmente alterado pela AZUL, circunstância que ensejou o atraso da decolagem e, por consequência, o inevitável embaralhamento dos planos de viagem de todos os passageiros, do autor inclusive, levando à necessidade de cancelamento de parte do roteiro elaborado pelos excursionistas e remanejamento das atividades combinadas, com dispêndio de despesas imprevistas e lesões às pessoais dignidades das vítimas do infeliz evento, todas elas. 10. Necessário ponderar que reorganizações de malha aérea, causa do atraso do voo justificada pela AZUL, não constituem, em essência, culpa de terceiro ou verdadeiro caso fortuito ou força maior, pois tais ocorrências são, por regra de experiência comum, geralmente previsíveis e administráveis, de modo que alto índice de tráfego não pode ser caracterizado como evento inesperado ou mesmo imprevisto. 11. Nestes casos, o eventual fortuito é verdadeiramente interno dos próprios negócios empreendidos pelas transportadoras aéreas, de onde a permanência de responsabilização de referidas prestadoras de serviços, ou seja, a necessidade de reorganização da malha aérea consiste em aspecto ínsito das atividades comerciais das próprias companhias de viagem. 12. De qualquer maneira, a AZUL não trouxe aos autos nenhuma prova quanto ao referido fato de mencionada necessidade de reorganização da malha aérea, estando esta circunstância limitada às alegações de defesa, sem correlação probatória, de modo que deve prevalecer, na hipótese, a responsabilidade da transportadora de saldar os danos experimentados por RENAN, inclusive por força do risco do negócio.”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)